Tribunal: TJSP
Processo: 2297989-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pedido de redução do aluguel até final do contrato – Efeitos da pandemia que afetam ambas as partes – Redução parcial e provisória do aluguel concedida pela locadora - Ausência dos requisitos para concessão da tutela urgência - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pedido de redução do aluguel até final do contrato – Efeitos da pandemia que afetam ambas as partes – Redução parcial e provisória do aluguel concedida pela locadora - Ausência dos requisitos para concessão da tutela urgência - Decisão mantida – Recurso desprovido.